Tribunal: TJDFT
Processo: 0708169-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708169-94.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Constata-se que o MM. Juiz proferiu r. sentença no processo originário em 17/05/2022 (id. 35373169). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento e do agravo interno, porque prejudicados, art. 932, inc. III, do CPC. Exclua-se o processo da 19a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (01/06 a 08/06). Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 19 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora